Tribunal: TJSP
Processo: 2235247-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado que deferiu o pedido dos réus/agravados de tutela de urgência, sob argumento de, após a venda do bem ao agravante, houve descumprimento da obrigação em regularizá-lo administrativamente – Determinação, ademais, para que o réu/agravante transfira o veículo para seu nome e pague os débitos – Razoabilidade – Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado que deferiu o pedido dos réus/agravados de tutela de urgência, sob argumento de, após a venda do bem ao agravante, houve descumprimento da obrigação em regularizá-lo administrativamente – Determinação, ademais, para que o réu/agravante transfira o veículo para seu nome e pague os débitos – Razoabilidade – Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, devidamente comprovados - Circunstância que não afasta a responsabilidade do réu/agravante, que deixou de efetuar a transferência no momento oportuno, cabendo-lhe, agora, diligenciar perante o atual possuidor do bem, a fim de atender à obrigação legal imposta, principalmente por ser o dono da loja em que os agravados adquiriram o veículo – Precedentes – Manutenção da multa diária nos termos em que fixada – Multa que tem por finalidade forçar a parte, indiretamente, ao cumprimento da obrigação imposta – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235247-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
DANIEL ROSSATO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BEATRIZ
DE FÁTIMA ALVES ZAMANA (JUSTIÇA GRATUITA) e HERNAN MARCEL
LOBATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235247-29.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 2/6
VOTO No 40361
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235247-29.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGVTE. : DANIEL ROSSATO DE ALMEIDA (JUST GRAT)
AGVDOS. : BEATRIZ DE FÁTIMA ALVES ZAMANA E OUTRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Magistrado que deferiu o
pedido dos réus/agravados de tutela de urgência, sob argumento
de, após a venda do bem ao agravante, houve descumprimento da
obrigação em regularizá-lo administrativamente Determinação,
ademais, para que o réu/agravante transfira o veículo para seu
nome e pague os débitos Razoabilidade Requisitos do art. 300,
do Código de Processo Civil, devidamente comprovados -
Circunstância que não afasta a responsabilidade do réu/agravante,
que deixou de efetuar a transferência no momento oportuno,
cabendo-lhe, agora, diligenciar perante o atual possuidor do bem,
a fim de atender à obrigação legal imposta, principalmente por ser
o dono da loja em que os agravados adquiriram o veículo

Precedentes
Manutenção da multa diária nos termos em que
fixada
Multa que tem por finalidade forçar a parte,
indiretamente, ao cumprimento da obrigação imposta Decisão
mantida Recurso não provido.

1.Trata-se de agravo de instrumento tirado por Daniel Rossato de
Almeida contra a r.decisão do Magistrado digitalizada às fls. 34/35 (dos autos
principais) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais e sustação de protesto que lhe foi ajuizada por Beatriz de Fátima
Alves Zamana e Outro, deferiu a tutela de urgência, sob argumento de que há
indícios da venda do bem ao réu/agravante e do descumprimento da obrigação
dele em regularizá-lo administrativamente, o que causa prejuízo aos
autores/agravados, em razão das cobranças, e determinou que o réu/agravante
transfira o veículo para seu nome e pague os débitos em 10 (dez) dias, sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias, com
pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deferida (fls. 119/120).
2. A alegação do réu/agravante é no sentido de que a obrigação
que lhe foi imposta é impossível de ser cumprida, uma vez que os
autores/agravados jamais lhe entregaram o CRV (certificado de registro de
veículo) do veículo; discorre que a vistoria física do veículo é também
imprescindível no processo administrativo de transferência veicular e o agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235247-29.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 3/6
não detém a posse do veículo há alguns anos por haver alienado o mesmo à
terceira pessoa; diz que não há que se falar em aplicação de multa diária, pois
sua natureza que é meramente coercitiva e jamais reparatória, sob pena de
tornar-se mais conveniente aos autores/agravados do que o próprio objeto da
ação. Pretende, portanto, seja revogada a liminar, reconhecendo-se a
impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação imposta, bem como seja
afastada a multa coercitiva.
Distribuído o recurso, esta Relatora determinou que a agravada,
juntasse aos autos documentação que comprovasse que o bem (automóvel)
estava em sua titularidade no momento da venda ao réu/agravante,
principalmente porque, ao que pareceu, no momento da venda, o bem
(automóvel - Peugeot), estava em nome de Adriano Aparecido da Silva, e não em
nome da autora/agravada, Beatriz (fls. 119/120).
Para a concessão da tutela de urgência antecipatória devem
estar presentes os pressupostos previstos no art. 300, da novel legislação
processual, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso dos autos, o fato é que o réu/agravante deixou de
registrar a transferência da titularidade para o seu nome no momento oportuno,
conforme previsto no artigo 123, inciso I do CTB, e, agora, vem alegar que se
encontra impossibilitado de fazê-lo, por ter transferido a posse direta do veículo
para terceiro, argumentando que tal circunstância inviabiliza a realização de
vistoria - requisito que seria exigido pelo órgão de trânsito como condição para a
transferência.
A suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação decorre,
portanto, de ato de sua exclusiva responsabilidade, cabendo-lhe, em
consequência, diligenciar com o atual possuidor do bem, para que logre atender
à exigência legal que lhe é imposta, liberando, assim, os autores/agravados das
responsabilidades decorrentes da titularidade do veículo e os débitos que pesam
contra o veículo, principalmente por ser o dono da loja onde os agravados
adquiriram o veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235247-29.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 4/6
Assim, o fato de o agravante não se encontrar na posse direta do
veículo, por circunstância que ele próprio deu causa, não é bastante para
caracterizar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, não afastando sua
responsabilidade perante os autores, seja no sentido de realizar a transferência
da titularidade, seja para realizar o pagamento dos débitos, conforme
determinado em primeiro grau.
Neste sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Liminar deferida para que o réu providencie a
transferência de veículo para seu nome Agravante que alega não se encontrar
na posse direta do bem, o que o impediria de realizar a vistoria prévia exigida
pelo órgão de trânsito para a alteração da titularidade Circunstância que não
afasta a responsabilidade do Banco, que deixou de efetuar a transferência no
momento oportuno, cabendo-lhe, agora, diligenciar perante o atual possuidor do
bem, a fim de atender à obrigação legal imposta
Impossibilidade de
cumprimento da obrigação não configurada
Liminar mantida - Recurso
improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA DIÁRIA Decisão agravada
que determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa com
incidência diária Possibilidade Inteligência do artigo 461 do CPC Prazo para
cumprimento da ordem judicial, porém, que deve ser contado a partir da juntada
aos autos do instrumento de intimação pessoal de representante legal da
destinatária da ordem Inteligência da Súmula 410 do STJ Aplicação da multa
que se dá a partir do decurso do referido prazo Valor diário da multa que se
afigura razoável - Recurso provido em parte” (TJSP - Agravo de Instrumento no
2203475-24.2015.8.26.0000 - Relator: Luis Fernando Nishi - 32a Câmara de
Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016; Data de Registro: 05/02/2016).
O agravante não logrou afastar a verossimilhança das alegações
dos autores, não havendo motivo, portanto, para a revogação da liminar.
De outro lado, disposições dos arts. 497 e 498 do Código de
Processo Civil (Lei 13.105/15) permitem ao juiz impor multa diária, inclusive
independentemente de pedido, àquele que tem por obrigação o cumprimento de
obrigação de fazer ou de entregar coisa, quando necessária ao cumprimento
forçado da determinação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235247-29.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 5/6
“Aliás, bom é realçar que possui o juiz o poder de determinar as
medidas que entender necessárias ao cumprimento de suas decisões, até
mesmo de ofício, irrelevante até mesmo a eventual inexistência de pedido
expresso da parte neste sentido, por isso que não está o magistrado adstrito à
existência de postulação específica, pois se cuida de medida coercitiva indireta
que buscar prevenir a frustração de uma ordem judicial” (cf. AI 7.252.488-8, REL.
DES. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA).
Analisando essa questão, esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e
ROSA MARIA ANDRADE NERY, que “o valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O Juiz não deve ficar com receio de
fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica” (“Código de Processo Civil
Comentado”, p. 588, RT, 9a ed).
A propósito, “A função das astreintes é vencer a obstinação do
devedor ao cumprimento da obrigação, e incide a partir da ciência do obrigado e
da sua recalcitrância”. (STJ Resp no 638.806/RS, 1a Turma, Rel. Min. LUIZ FUX).
Neste sentido, a jurisprudência não discrepa: “Indispensável a
fixação da astreinte quando de trata de medida coercitiva, devendo o valor ser
suficiente para compelir o réu a cumprir a ordem judicial” (TJMG Apelação no
1.0024.06.058117-0/001

Relator:
VALDEZ
LEITE
MACHADO

DJ
06/11/2007).
Também, “Necessidade de arbitramento de valor expressivo, sob
pena de ineficácia, a fim de que a agravada tenha motivos concretos para
cumprir o preceito específico” (TJSP
Agravo de Instrumento no 707694-0

Relator Juiz SOARES LEVADA).
Assim, destinando-se a multa a forçar a parte, indiretamente, a
cumprir a obrigação imposta é de boa cautela a sua manutenção, inclusive no
patamar estabelecido de R$ 100,00, por dia de descumprimento, todavia, limitada
a 30 (trinta) dias, mesmo porque somente será aplicada caso o agravante não
cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235247-29.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - VOTO No 6/6
Entretanto, a cobrança da multa está condicionada a prévia
intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula n. 410, do STJ, que assim
dispõe: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer”.
O Superior Tribunal de Justiça também entende ser necessária a
intimação pessoal do devedor, mesmo quando se trata de obrigação de fazer
imposta em sentença definitiva, conforme segue: RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA
DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410-STJ. EXCLUSÃO
DA PENA. PROVIMENTO. 1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula n. 410,
editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual
continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do
decidido pela 2a Seção no EAg 857.758-RS. 2. Hipótese em que não houve
intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer sequer em nome
do advogado. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado,
para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do
CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao
cumprimento da obrigação de fazer. 3. Recurso especial provido. (REsp
1349790/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 25/09/2013, DJe 27/02/2014).
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora